Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007732-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO LARA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 012.636.691-82 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Fabrício Lara Sampaio de Oliveira contra acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo então manejado, visto que não restou cabalmente demonstrada a preterição alegada nos autos, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus probatório.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à existência de contrato temporário em detrimento de candidatos classificados no certame público.

Aduz que a preterição se dá através do documento de id 12125719, no qual o embargado confessa, através do Secretário de Estado de Fazenda, a existência de cargos precários ocupados por funcionário de empresas terceirizadas.

Assevera que a Lei n. 10.052/2014, que reestrutura a carreira dos profissionais da área instrumental do governo, não traz a divisão dos cargos por perfil, de modo que os cargos precários devem ser aproveitados por qualquer perfil, desde que comprovada a existência de vaga.

Sustenta que o acórdão desprestigiou o artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, possibilitando ao embargado a manutenção de cargos precários, sem qualquer justificativa ou comprovação de sua necessidade.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (págs.01/06 – id 25904495).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (págs.01/02 – id 28321007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo então manejado, visto que não restou cabalmente demonstrada a preterição alegada nos autos, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus probatório.

Extrai-se dos autos que Fabricio Lara Sampaio de Oliveira participou do concurso público regido pelo Edital n. 05/2009, cujo objetivo era o preenchimento de vagas de Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema - Município de Cuiabá, e que previu
42 (quarenta e duas) vagas para o referido cargo, das quais 38 (trinta e oito) eram de ampla concorrência e 04 (quatro) para
portadores de necessidades

especiais
, tendo se classificado em
282a (ducentésimo octogésimo segundo) lugar
.

Nada obstante, na ótica do embargante, havia 71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, além da existência de contratações precárias e de empresas terceirizadas.

Em consequência, defende que houve omissão no acórdão quanto aos fatos e provas carreados aos autos no sentido de que os candidatos classificados foram preteridos em detrimento da celebração de contratos precários pela Administração Pública.

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada e aventada pelo acórdão objurgado e de reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (artigo 1022, CPC), o que não se configura no julgado recorrido.

Com efeito, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da suposta ilegalidade das contratações precárias, bem como da existência de vagas para o cargo ao qual restou classificado, tendo nele constante que, “
de acordo com

os documentos apresentados (págs. 01/04 – id n.12125714, págs.01/04 – id n.12125715
)
foram contratados servidores, em caráter temporário
,
para diversos cargos e servidores que desistiram da nomeação
(págs.01/06 – id n. 12125712).
Contudo, a existência de contratações temporárias,
'per si'
, não caracteriza preterição, uma vez que não são para o mesmo cargo que o recorrente prestou o concurso
” (sic.

pág.81 – id 24154474)

Logo, a alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ora, o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de vício no acórdão, uma vez que, ao contrário do que alega o embargante, restou consignado no acórdão a análise de seu inconformismo.

Verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve omissão no julgamento do apelo, logo, deve o embargante se valer das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de qualquer vício a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, do contrário, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020